Tribunal: TJSP
Processo: 0019684-63.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, acrescida dos respectivos consectários legais – Admissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o,

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, acrescida dos respectivos consectários legais – Admissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física, independentemente de legislação municipal específica – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Elementos de prova carreados aos autos, entre os quais certidão de tempo de contribuição, perfil profissiográfico previdenciário e laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que comprovam o preenchimento dos requisitos para a aposentação especial – Precedentes do STJ – Sentença de procedência mantida – Recurso do Município e reexame necessário não providos.